Tribunal: TJDFT
Processo: 0002409-54.2017.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002409-54.2017.8.07.0010 DESPACHO Conforme a Portaria Conjunta 24/19, bem como a Certidão de id 57979331, os autos físicos foram destruídos, restando, pois, impossibilitado o desarquivamento dos autos para nova digitalização. Posto isso, faculto ao apelante o prazo de 15 dias, para juntar cópia legível dos documentos mencionados no apelo e constantes do id 57978843 - Pág. 27 a 34, ou ainda dos extratos bancários que eventualmente comprovem os pagamentos realizados. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 21/11/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator